Tribunal: TJSP
Processo: 2269563-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo de Instrumento - Improbidade Administrativa - Ação civil pública - Indisponibilidade de bens – Medida não cabível - Era entendimento desta relatoria que, para que fosse decretada a indisponibilidade de bens, seria necessária a existência de provas nos autos de que o agravante estivesse tentando ocultar, desviar ou dilapidar seu patrimônio - Consoante nova orientação do Colendo Superior

Ementa:
Agravo de Instrumento - Improbidade Administrativa - Ação civil pública - Indisponibilidade de bens – Medida não cabível - Era entendimento desta relatoria que, para que fosse decretada a indisponibilidade de bens, seria necessária a existência de provas nos autos de que o agravante estivesse tentando ocultar, desviar ou dilapidar seu patrimônio - Consoante nova orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, referido entendimento foi alterado - Necessária para tanto cognição exauriente - Observância do princípio da presunção de inocência do acusado – Ausente o fumus boni iuris indispensável ao deferimento liminar da indisponibilidade de bens do agravante - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal - Decisão Mantida - Recurso Improvido